Tribunal: TJSP
Processo: 2201121-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação declaratória cumulada com consignação em pagamento – locação de imóvel – desconsideração da personalidade jurídica – empresas que tiveram seus patrimônios esvaziados e que foram encerradas irregularmente, especialmente após a determinação de penhora do faturamento da sucessora da devedora inicial – abuso caracterizado – requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – agravo de

Ementa:
Ação declaratória cumulada com consignação em pagamento – locação de imóvel – desconsideração da personalidade jurídica – empresas que tiveram seus patrimônios esvaziados e que foram encerradas irregularmente, especialmente após a determinação de penhora do faturamento da sucessora da devedora inicial – abuso caracterizado – requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2201121-84.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2201121-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MARK
SEEBREGTS e PAUL SEEBREGTS, são agravados ELITE MOTORS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. e ELITE PARK EIRELI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2201121-84.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2201121-84.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas - Foro de Campinas - 2a. Vara Cível
Agravantes: Mark Seebregts e Paul Seebregts
Agravados: Elite Motors Comércio De Veículos Ltda. e Elite Park Eireli
Interessado: Leonardo Cobucci
Ação declaratória cumulada com consignação em pagamento
locação de imóvel desconsideração da personalidade jurídica
empresas que tiveram seus patrimônios esvaziados e que foram
encerradas irregularmente, especialmente após a determinação
de penhora do faturamento da sucessora da devedora inicial
abuso caracterizado
requisitos do artigo 50 do Código Civil
preenchidos agravo de instrumento provido.
Voto no 45.471
Vistos.
Agravo de instrumento em ação declaratória cumulada
com consignação em pagamento derivada de contrato de locação de
imóvel, contra decisão que rejeitou incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Afirmam os agravantes que as provas dos autos
demonstram o abuso da personalidade jurídica das agravadas. Não se
trata de mera irregularidade administrativa nem de simples inadimplência
contratual, mas de ações fraudulentas e lesivas praticadas por anos pelo
sócio administrador delas.
Elas respondem a inúmeras ações judiciais, reveladoras
das fraudes e lesões praticadas contra consumidores e credores, mas
seu sócio leva vida de luxo e ostentação graças ao desvio de finalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2201121-84.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
de receitas das agravadas.
O
desvio
de
finalidade
foi
demonstrado
pelo
encerramento irregular da empresa, pela sua subcapitalização material
qualificada e pela confusão patrimonial havida entre as empresas
agravadas e seu sócio.
O abuso da personalidade jurídica ficou evidente por
conta da paralização das atividades da agravada Elite Park logo após a
autorização da penhora sobre seu fluxo de caixa.
Houve
esvaziamento
patrimonial
proposital
das
agravadas. Após a transferência de todo o fundo de comércio para uma
empresa individual de responsabilidade limitada, a empresa sucessora
não foi encerrada regularmente. Por isso deve ser reconhecida a
confusão patrimonial e a fraude contra os credores.
Recurso processado sem liminar e respondido.
É o relatório.
O caso concreto recomenda seja deferido o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, o incidente de cumprimento da sentença,
com vistas ao recebimento dos ônus da sucumbência (custas e
honorários advocatícios) foi iniciado em março de 2017 e desde então os
agravantes, credores de verba de caráter alimentar, não conseguem
receber o seu crédito, seja perante a empresa original, Elite Motors
Comércio de Veículos Ltda, voltada ao comércio de carros de luxo, fls.
124/125, seja perante aquela que a sucedeu, Elite Park Eireli, fls. 65/66.
Ambas as empresas foram encerradas irregularmente. A
sucessora não foi encontrada no endereço da sucedida em abril de 2018,
fls. 76, mas foi localizada em funcionamento em outro local no mês
seguinte, fls. 79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento no 2201121-84.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Em julho de 2018, foi determinada a penhora do
faturamento da empresa sucessora, fls. 64/65, diligência que não surtiu
qualquer efeito porque o administrador judicial nomeado nos autos
encontrou ambas as empresas inativas e sem qualquer faturamento já em
novembro de 2018, fls. 91/93.
Localizado o sócio administrador de ambas as empresas
em maio de 2019, ele confirmou ao oficial de justiça o encerramento
irregular também da sucessora ao narrar que ela havia encerrado suas
atividades apenas de fato, pois não teria promovido seu encerramento
perante a JUCESP e a Receita Federal por conta de pendências
financeiras, fls. 118, situação que contrasta com o elevado padrão de vida
retratado em suas postagens nas redes sociais pouco tempo depois, fls.
133/141.
A cômoda posição assumida não pode beneficiar o sócio
administrador das rés, especialmente porque o quadro acima revela o
esvaziamento patrimonial de ambas as empresas e indica seu desvio de
finalidade, situação intensificada após a determinação de penhora do
faturamento da sucessora.
Assim, com fundamento no artigo 50 do Código Civil,
deve ser acolhido o incidente para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica de ambas as executadas, com a inclusão de seus
sócios no polo passivo da demanda.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para os fins
acima.
Eros Piceli
Relator